Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAMILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da aquisição originária de propriedade de imóvel.
2. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecida, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse; e b) o tempo. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem óbices e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil.
3. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado. Assim, a posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos. 3.1. Outro dado elementar é o tempo. Nesse contexto a posse deve durar pelo prazo estipulado na norma até que seja constituída a aquisição da propriedade. Logo, para qualquer modalidade de usucapião é necessário a continuatio possessionis, ininterruptamente, por todo o lapso de tempo exigido.
4. A ação de usucapião tem como principal efeito a constituição do título correspondente à aquisição originária do domínio do bem.
5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, adquire a propriedade do imóvel, independentemente de justo título e boa-fé. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha erigido obras ou desempenhado serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil).
6. A usucapião familiar se encontra prevista no art. 1240-A do Código Civil, sendo certo que para o reconhecimento da aludida pretensão é exigido o exercício ininterrupto e sem questionamento, por 2 (dois) anos, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel com a área de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) de propriedade conjunta com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
7. O exercício da posse de parte da área do imóvel de propriedade do recorrido não ocorreu com intenção de dono e sem óbices. 7.1. É inviável, portanto, o reconhecimento da aquisição originária do imóvel, por meio da usucapião extraordinária, nos termos da norma prevista no art. 1238, parágrafo único, do Código Civil.
8. A presente hipótese é de separação de fato e não de abandono de lar pelo ex-cônjuge o que inclusive, ocasionou a separação e posterior divórcio. 8.1. Assim, a usucapião familiar, com previsão normativa no art. 1240-A do Código Civil, também não confere a prerrogativa, à apelante, à obtenção do reconhecimento da pretendida aquisição originária.
9. Recurso conhecido e desprovido.